Tribunal: STF
Processo: ARE 1575689
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/1990). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INICIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM ART. 41 DO CP. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS ATRAVÉS DE LEGÍTIMO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, DEPOIMENTOS E DOCUMENTOS. DOLO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, incisos II, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, o caderno processual está guarnecido com o PIC-MP 002.2015.001506 (ID 13687984 – pág. 06 e ss.) que, por sua vez, alberga representação fiscal para fins penais no processo administrativo 1472612012-3 (ID 13687984 – pág. 09), que contém o Auto de Infração nº 933000008.09.00003307/2012-41 (ID 13687984 – pág. 10) e segundo o qual o contribuinteoptante do Simples Nacional omitiu saídas de mercadorias tributáveis em valores inferiores às informações fornecidas por instituições financeiras e administradoras de cartões de crédito e débito.



    Assim, consumado o crime contra a ordem tributária pelo lançamento definitivo do tributo, teve início a contagem do prazo prescricional respectivo (art. 109, III, CP), que fora interrompido com a instauração da presente ação penal no dia 14/09/2016 ( ID 13687984 - Pág. 01 a 03), encontrando-se, neste momento, plenamente preservado o direito de punir do Estado.



    Neste diapasão, constata-se que foi instaurado Processo Administrativo Tributário legítimo, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório. Cumpridas estas exigências legais, houve o lançamento definitivo do crédito tributário, evidência do cometimento do crime de sonegação fiscal.



    Portanto, a materialidade está explicitada através do Auto de Infração de n° 93300008.09.00003307/2012-41, cujo débito foi inscrito na dívida ativa sob o registro de CDA n° 010003520150400, solidificando-se, repita-se, a comprovação da materialidade.



    A respeito da autoria, volvendo-se para as provas produzidas nos autos, não enxergo outra conclusão senão a adotada pelo Juízo de primeiro grau, considerando, inclusive, estreme de retoques a fundamentação utilizada na Sentença (13688069), fazendo a transcrição da parte que interessa e se integra ao presente voto, in verbis:



    Com efeito, sabe-se que, em se tratando de ICMS, o lançamento tributário, pelo qual é constituído o crédito, é efetuado com base nas notas fiscais emitidas onde o próprio agente presta dados à autoridade fiscal. Na espécie, a Receita Estadual verificou que houve fraude à fiscalização tributária, pois a acusada declaração falsa para se eximir do pagamento de tributos, pelo não lançamento de notas fiscais de aquisição nos livros próprios, bem como pela omissão de saídas de mercadorias tributáveis, fatos que vieram à tona após o levantamento feito pelas Autoridades Fazendárias, gerando o Auto de infração nº 93300008.09.00003307/2012-41 que, após homologado, gerou crédito tributário, com inscrição na dívida ativa, no valor de R$ 31.008,21 (trinta e um mil, oito reais e vinte e um centavos)), conforme ampla prova material colacionada nos autos.



    Vale ressaltar que a acusada efetuou o parcelamento do débito tributário, mas, em razão de sua inadimplência, este foi cancelado, tendo sido inscrito na Dívida Ativa Estadual o saldo das parcelas não quitadas, conforme ofício encaminhado pelo SEFAZ GR3 (evento 48674613).



    Impende registrar que o dolo exigido para a configuração deste delito é o genérico, sem uma finalidade especial, de forma que é suficiente a vontade livre e consciente de, por meio de qualquer das condutas fraudulentas descritas nos incisos do art. 1º da Lei nº 8.137/1990, suprimir ou reduzir tributo.



    Materialidade devidamente comprovada pelo Auto de Infração nº 93300008.09.00003307/2012-41, assim como pela Certidão de Dívida Ativa nº 010003520150400, de 09 de julho de 2015.



    (...)



    Com isso, ao contrário do que aduz a apelante, ficou patente que incorreu nas condutas delituosas ante a supressão e/ou redução de tributo mediante omissão de informação às autoridades fazendárias.



    Quanto à suposta ausência de dolo na conduta do apelante, tenho que também não procede. Segundo o art. 136 do CTN, "Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato" [grifado]



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente